Tribunal: TJES
Processo: 5024533-61.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024533-61.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESCELSA SA
RECORRIDO: FERNANDO CHAGAS FAZOLO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024533-61.2023.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: FERNANDO CHAGAS FAZOLO

RELATOR: Dr (a). THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por
FERNANDO CHAGAS FAZOLO
, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Narra o autor, em síntese, que em outubro de 2018, prepostos da requerida lavraram o TOI de nº 33778867, que gerou uma cobrança no valor de R$ 2.091,47. Afirma que em maio de 2022, por precisar do religamento da energia, realizou Termo de Confissão de Dívida - TCD de nº 8900671648, parcelando o débito. Aduz que realizava o pagamento das parcelas corretamente, uma vez que o valor era incluso em suas faturas, entretanto, na fatura do mês de agosto, constava a informação de que não houve o pagamento da fatura de 06/2023, apesar de no site da requerida constar o pagamento, e foi surpreendido com o corte da energia em julho de 2023. Requereu, portanto, o restabelecimento da energia; a declaração de nulidade do TOI e do TCD, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação (ID. 7306684) ocasião em que suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, aduziu a legalidade do procedimento administrativo, e a legitimidade na cobrança ante a irregularidade no medidor de energia. Por fim, pleiteou pela improcedência da demanda e fez pedido contraposto, a fim de que seja reconhecida a exigibilidade do débito.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 7306697), nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual:

a) DECLARO a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3378867 que gerou o demonstrativo de cálculo de consumo irregular e, via de consequência, a inexistência do débito no valor de R$ 2.091,47 (dois mil e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), bem como a nulidade do Termo de Confissão de Dívida nº 8900671648 e, via de consequência, a inexistência do débito no valor de R$ 2.619,94 (dois mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), referente à instalação nº 245341;

b) DETERMINO a suspensão de toda e qualquer cobrança e a abstenção de suspensão do fornecimento do serviço de energia em razão do débito discutido nos autos,

e c) CONDENO a ré (EDP ESCELSA S/A) a pagar à parte autora (FERNANDO CHAGAS FAZOLO): c.1) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora, desde a presente data; c.2) o valor de R$ 2.835,54 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), além das parcelas comprovadamente pagas após agosto/2023, a título de repetição em dobro do indébito, corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar dos pagamentos, e a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7306699). Em suas razões, suscita, preliminarmente, incompetência do juizado especial ante a alegada necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz a legalidade da cobrança, haja vista que o TOI foi realizado de forma regular constatando a irregularidade no medidor, e que foi oportunizado o contraditório ao consumidor. Alega, ainda, inexistência do dever de indenizar e a impossibilidade de aplicação da restituição em dobro. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Intimado, o autor apresentou contrarrazões (ID. 7306703), ocasião em que alegou a irregularidade do procedimento adotado pela requerida e reiterou os demais argumentos de sua exordial. Requereu a manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95,

Em sede preliminar, o Recorrente pugna pela necessidade de perícia técnica. Entretanto, não vislumbro sua aplicabilidade, uma vez que, de uma leitura atenta e simples da exordial, entende-se que as provas acostadas são suficientes para o deslinde da questão. Firmo, portanto, posicionamento conforme a r. sentença
a quo.

Passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 33778867, ao ID. 7306690,
o autor, ora recorrido, sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
. Isto porque, no campo de assinatura do responsável no TOI, consta que o consumidor estava ausente no momento.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

Da análise dos autos, percebe-se que a inspeção realizada pela ré não observou ao disposto na norma acima colacionada. Pois, em que pese o TOI não está assinado pelo autor ante a ausência da cliente no local, a requerida não comprova notificação pessoal da parte autora a fim de participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo.

Assim, conforme o TOI juntado, não consta a assinatura do consumidor, nem comprovação de que a inspeção tenha sido assistida por pessoa indicada por ele para tal mister, nem entregue a respectiva cópia do termo ao consumidor.

A ré tinha obrigação de possibilitar à parte autora, maior interessada na correta aferição do consumo de energia fornecida a seu imóvel, os direitos à ampla defesa e ao contraditório, o que só seria viável com o acompanhamento da inspeção.

A ausência da devida notificação da parte autora para tanto já põe em dúvida o procedimento adotado pela ré. Fica registrado, que a parte requerida não comprovou nos autos que tenha notificado o consumidor sobre a data que efetivamente ocorreu a avaliação técnica.

Portanto, inexistente e, por conseguinte, inexigível a cobrança da recuperação de consumo.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e, por conseguinte, do Termo de Confissão de Dívida é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Portanto, diante da cobrança indevida à autora, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente e, por conseguinte, o dever de reparar pelos danos materiais e morais suportados pelo autor.

No que concerne aos danos materiais, estes se configuram pelo fato de que o autor se viu obrigado a assumir uma dívida para que pudesse ter o fornecimento de energia, que se trata de um serviço essencial, restabelecido. Assim, considerando-se a anulação do TOI e do TCD, por óbvio, impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente pelo autor.

Ademais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente, o que se verifica no caso em tela. Neste sentido, comungo com o entendimento exarado na sentença guerreada, no seguinte trecho:

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos verifica-se que o corte de energia elétrica não se justificava.

Além de não ser verificada a licitude do débito apurado, a irregularidade também reside na suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito, ainda, que celebrado Termo de Confissão de Dívida.

A ré, como prestadora de serviços, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, e a princípio só pode interromper o fornecimento de energia elétrica em caso débito atual dos usuários.

Neste aspecto, é importante registrar que não é cabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em função da cobrança por supostos débitos pretéritos. Assim é porque o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta atual.

Os débitos antigos, por sua vez, devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança, evitando-se, assim, qualquer espécie de coerção ou constrangimento ao usuário do serviço, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, evidencia-se a conduta abusiva da recorrente, e sua má-fé perante o consumidor, o que justifica a restituição em dobro, na forma determinada na sentença.

Quanto aos danos morais, estes são devidos, e decorrem da falha da prestação de serviços da recorrente, que, além de não realizar o procedimento de forma regular, promoveu a cobrança de um débito indevido e ainda suspendeu o fornecimento de energia ao recorrido. Assim, expôs o consumidor a uma situação que extrapola a esfera de um mero dissabor cotidiano.

No que tange ao
quantum
indenizatório, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à consumidora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Com efeito,
CONHEÇO DO RECURSO
e no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)